Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-93.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Prestação de Serviços – Energia elétrica – Ação de Indenização por Dano Moral c.c. Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito - Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Corte no fornecimento de energia, sem que a autora tenha dado causa – Conta paga em atraso, porém, com débito quitado antes do corte de energia - Dano moral – Configuração. Fixação do valor de

Ementa:
Prestação de Serviços – Energia elétrica – Ação de Indenização por Dano Moral c.c. Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito - Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Corte no fornecimento de energia, sem que a autora tenha dado causa – Conta paga em atraso, porém, com débito quitado antes do corte de energia - Dano moral – Configuração. Fixação do valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Pedido de repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados relativos à fatura já quitada e da taxa de religação de energia – Parcial procedência – Determinação da devolução apenas da taxa de religação, em razão do indevido corte de energia - Autora que não comprovo o pagamento do débito constante de nova fatura, não havendo, portanto, direito à devolução de seus valores.
Apelo parcialmente procedente.